Tribunal: TJBA
Processo: 2000422-69.2026.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000422-69.2026.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: FRANCIVALDO SILVA DEIRÓ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. SALDO REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana que, após proceder à unificação das penas impostas ao agravado, totalizando 23 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, manteve-o em regime aberto de cumprimento de pena. 2. O recorrente sustenta que a superveniência de nova condenação definitiva, somada ao saldo remanescente de 9 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão e ao reiterado descumprimento das condições do regime aberto, impõe a fixação do regime fechado e a expedição de mandado de prisão. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de nova condenação definitiva, aliada à unificação das penas e à existência de saldo remanescente superior a oito anos de reclusão, autoriza e impõe a regressão do regime prisional para o fechado, ainda que o apenado se encontre em situação de vulnerabilidade social. III. Razões de decidir 4. O art. 111 da Lei de Execução Penal determina que, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a pena deve ser somada ao restante da reprimenda em cumprimento para definição do regime prisional adequado. 5. A unificação das penas resultou em reprimenda total de 23 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, restando saldo líquido remanescente de 9 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, quantitativo incompatível com a manutenção do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 6. A superveniência de nova condenação definitiva por crime de roubo majorado, com pena fixada em regime inicial fechado, alterou substancialmente a realidade executória do apenado, impondo a readequação do regime prisional. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a unificação das penas em montante superior a oito anos torna obrigatória a fixação do regime fechado, afastando qualquer discricionariedade judicial em sentido diverso. 8. O agravado ostenta histórico de multirreincidência pela prática de crimes patrimoniais graves, além de possuir registro de falta grave homologada durante a execução penal. 9. Após a progressão ao regime aberto, o apenado deixou de cumprir as condições impostas pelo Juízo da execução, não comparecendo para justificar suas atividades e permanecendo em local incerto, circunstâncias que evidenciam a inviabilidade da manutenção do benefício. 10. A condição de pessoa em situação de rua e a aplicação da Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua não afastam a incidência das normas cogentes da execução penal, nem autorizam a manutenção de regime incompatível com o saldo de pena remanescente. IV. Dispositivo e tese 11. Agravo em execução penal conhecido e provido para determinar o cumprimento do saldo remanescente da pena em regime fechado, correspondente a 9 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, com expedição de mandado de prisão. Tese de julgamento: “1. A superveniência de nova condenação definitiva no curso da execução penal impõe a unificação das penas e a adequação do regime prisional ao montante global da reprimenda, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal. 2. A existência de saldo remanescente superior a oito anos de reclusão torna obrigatória a fixação do regime fechado, conforme o art. 33, § 2º, ‘a’, do Código Penal. 3. A condição de vulnerabilidade social do apenado não afasta a incidência das regras legais de regressão e fixação do regime prisional decorrentes da unificação das penas.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2º, “a”; CP, art. 157, caput e § 2º; Lei nº 7.210/1984, arts. 66, III, “a”, 111, parágrafo único, 118, II, e 197; Resolução CNJ nº 425/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.016.098/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.03.2026, DJe 09.03.2026; STJ, AgRg no HC 788.507/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025, DJe 26.06.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 2000054-69.2025.8.05.0250, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 10.07.2025; TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8011975-33.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, j. 02.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 2000422-69.2026.8.05.0080, oriundos da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/Ba, sendo Agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e Agravado Francivaldo Silva Deiró. Acordam os Eminentes Desembargadores componentes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento recurso, para determinar o regime fechado para o cumprimento do saldo remanescente da reprimenda corporal imposta ao reeducando Francivaldo Silva Deiró, correspondente ao montante líquido de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, nos termos do voto.